Tribunal: STF
Processo: CJ 6293
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-13
Data de publicação: 1981-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PIS (RECOLHIMENTO). JUSTIÇA DO
TRABALHO. - E COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR LITIGIO
ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR, AINDA QUE TENHA POR OBJETO AS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS. PRECEDENTES DO STF. CONFLITO DE JURISDIÇÃO
CONHECIDO.